Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-38.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.